Tribunal: TJMT
Processo: 0000320-13.2018.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000320-13.2018.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), MARIANA GARCIA - CPF: 101.751.989-77 (AGRAVANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO ENTRE AS PARTES SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. AUTONOMIA DO CRÉDITO HONORÁRIO. ART. 24, §4º, DA LEI Nº 8.906/94. INEXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar sentença que havia acolhido exceção de
pré
-executividade e reconhecido a inexigibilidade de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de quitação decorrente de acordo extrajudicial entre devedor e cooperativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acordo firmado entre as partes, sem participação dos advogados, é apto a extinguir a obrigação relativa aos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, não podendo ser objeto de transação pelas partes sem sua anuência expressa, nos termos do art. 24, §4º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, §14, do CPC/2015.

4. As provas apresentadas, ainda que formalizadas em ata notarial, não demonstram aquiescência inequívoca dos
Advogados
, sendo insuficientes para afastar a exigibilidade da verba honorária.

5

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. O acordo celebrado entre as partes, sem anuência expressa do advogado, não afasta a exigibilidade dos honorários sucumbenciais. 2. A autonomia do crédito honorário impede sua renúncia ou transação por terceiros.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto
d
e
decisão monocrática que
deu provimento à
apelação da Cooperativa Sicredi para reformar sentença de primeiro grau que havia acolhido exceção de
pré
-executividade e extinguido a execução de honorários advocatícios
sucumbenciais.

A agravante aduz
que
n
ão
se discute, no caso, simples renúncia tácita de honorários advocatícios ou acordo informal firmado à revelia dos patronos. Discute-se, isto sim, a inexigibilidade do título executivo, diante de: negociação estruturada com a cooperativa credora; proposta expressa de quitação integral no pagamento à vista; ciência inequívoca do setor jurídico da instituição; pagamento único e integral do valor acordado; posterior tentativa de cobrança isolada de honorários, em flagrante violação à boa-fé objetiva
(sic id 341816880).

Alega que a decisão monocrática teria ultrapassado os limites do julgamento singular ao desqualificar a ata notarial e reduzir áudios, mensagens e prints a "meras conversas", substituindo a valoração probatória feita pelo juiz natural da causa. Invoca, ainda, violação à boa-fé objetiva, à vinculação da proposta e à vedação ao comportamento contraditório.

Contraminuta no id 347295355.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
cooperativa ajuizou
, em 17.01.2018, execução de título extrajudicial em face da ora a
grav
a
nte
, visando ao recebimento do crédito de R$ 67.654,70, representado pela Cédula de Crédito Bancário n.º B60332707-7.

No despacho inicial, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da
Cooperativa
no percentual de 10% sobre o valor da dívida.

Em 09.10.2023,
a Cooperativa informou
que a ora agravante, compareceu a uma das
suas
agências e liquidou o débito principal, deixando, contudo, de adimplir os honorários sucumbenciais devidos aos advogados. Requere
u
, por essa razão, o prosseguimento da execução exclusivamente em relação à verba honorária, o que foi deferido, sendo o pedido recebido como cumprimento de sentença.

Intimada para realizar o pagamento, a agravante opôs exceção de
pré
-executividade, alegando que o acordo celebrado com a cooperativa abrangeria também os honorários, com fundamento em conversas mantidas com funcionária da instituição financeira, as quais teriam sido registradas em ata notarial.

O juízo de primeiro grau acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a inexigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da quitação integral do débito por meio de acordo extrajudicial.

Interposta apelação pelos ora agravados, foi provida, para
reformar a sentença recorrida, rejeitando a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada e determinando o prosseguimento da execução para a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos
.

A agravante discute essa decisão, a qual foi proferida sob os seguintes fundamentos:

A controvérsia reside, contudo, em verificar se restou comprovada a efetiva participação ou aquiescência dos apelantes no acordo celebrado entre a executada e a cooperativa.

O art. 24, §4º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94) estabelece expressamente que:

"Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

(...)

§ 4º
O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença
."

Dessa forma, o acordo celebrado entre as partes não prejudica os honorários advocatícios, sejam contratuais, sejam sucumbenciais, salvo se houver aquiescência expressa do advogado. No caso, não há, nos autos, prova de que os advogados da cooperativa tenham concordado expressamente com a inclusão da verba honorária no ajuste firmado entre a apelada e a cooperativa.

As conversas travadas entre a executada e funcionária da cooperativa, ainda que registradas em ata notarial, não se prestam a comprovar a aquiescência dos advogados, pois não evidenciam sua participação ou anuência no ato.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que a concordância do advogado deve ser expressa, não se presumindo a renúncia à verba honorária, a qual goza de autonomia em relação ao crédito principal.

Sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO ACORDO. EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973, para desconstituir acórdão proferido no REsp nº 744.546/MA, com mérito
inidicalmente
julgado à unanimidade por esta Segunda Seção na Seção do dia 18/04/2024.

2. Autos que retornam a julgamento do mérito em razão de acórdão proferido por esta Segunda Seção em 14 de agosto de 2024, que acolheu declaração de impedimento formulada pelo relator.

3. Voto que reitera, em seus exatos termos, o julgamento colegiado anteriormente proferido por esta Seção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se o advogado que atuou na fase de conhecimento possui legitimidade para impugnar acordo celebrado sem sua anuência, no que tange aos honorários de sucumbência; (
ii
) determinar se tais honorários, reconhecidos por decisão transitada em julgado, podem ser afastados por transação entre as partes sem participação do advogado; (
iii
) verificar a validade da homologação parcial do acordo diante da declaração de impedimento superveniente do relator e da nulidade dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que os honorários advocatícios de sucumbência são verba de titularidade do advogado, dotada de autonomia, e não podem ser objeto de renúncia ou transação por parte do cliente sem anuência expressa do patrono (Lei 8.906/1994,
arts
. 22, 23 e 24, § 4º).

6. A celebração de acordo sem participação do advogado, que implique renúncia a honorários sucumbenciais fixados por sentença transitada em julgado, configura violação ao direito autônomo do profissional, sendo ineficaz em relação a essa verba.

7. O advogado que atuou na fase de conhecimento e teve honorários fixados judicialmente possui legitimidade para atuar como terceiro interessado, na qualidade de assistente litisconsorcial, com fundamento no art. 124 do CPC.

8. A cláusula do acordo que renunciava amplamente aos honorários sucumbenciais em todas as demandas entre as partes é inválida no que tange ao crédito do advogado não participante da transação.

9. É cabível a homologação parcial do acordo entre as partes principais, ressalvando-se expressamente os honorários de sucumbência devidos ao advogado não anuente, os quais permanecem exigíveis.

IV. DISPOSITIVO

10. Acordo parcialmente homologado, com ressalva quanto à verba honorária devida ao advogado que atuou na fase de conhecimento.

(Acordo na AR n. 4.374/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ACORDO NA AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE DA PARTE PARA RECORRER. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES QUANTO AOS HONORÁRIOS SEM PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO.

1. Discute-se nos autos se o advogado que atuou na fase de conhecimento tem legitimidade para questionar acordo entabulado entre as partes que renunciou aos honorários advocatícios sucumbenciais do advogado, reconhecidos em decisão transitada em julgado, sem ter havido a sua participação em tal transação.

2. A legitimidade para recorrer (assim como o interesse processual) constitui requisito de admissibilidade dos recursos, razão pela qual devem ser conhecidos os embargos de declaração opostos por terceiro prejudicado contra decisão que homologou acordo, afastando-se a intempestividade.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários advocatícios sucumbenciais fixados. Precedentes.

4. Ineficácia do acordo homologado tão somente com relação à verba sucumbencial devida ao advogado que atuou na fase de conhecimento.

Agravo interno provido.

(
AgInt
no Acordo na AR n. 4.374/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024,
DJe
de 30/4/2024.)

Ademais, a cooperativa de crédito sequer detinha legitimidade para, isoladamente, transacionar acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de direito autônomo dos advogados, nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB. Qualquer avença que pretendesse abarcar a verba honorária exigia a participação e a anuência expressa dos advogados, o que, como visto, não ocorreu no caso concreto.

Logo, o acordo firmado entre a executada e a cooperativa de crédito não tem o condão de extinguir a obrigação relativa aos honorários advocatícios, que permanecem plenamente exigíveis, mantendo-se
incólume
o título executivo judicial formado em favor dos apelantes.

A controvérsia reside, em verificar se restou comprovada a efetiva participação ou aquiescência dos apelantes no acordo celebrado entre a executada e a cooperativa.

A decisão agravada não procedeu a nova valoração do conjunto probatório, mas tão somente aplicou, de forma direta e objetiva, o disposto no art. 24, §4º, da Lei nº 8.906/94, que estabelece que o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

O que se constatou foi, exclusivamente,
a ausência de manifestação expressa dos patronos quanto à renúncia ou alteração dos honorários sucumbenciais
, matéria eminentemente jurídica, amparada em norma expressa e em jurisprudência pacificada.

Não houve, portanto, qualquer extrapolação dos limites do julgamento monocrático, tampouco reexame vedado de provas. A ata notarial, os áudios e as mensagens foram devidamente considerados, mas se revelaram insuficientes para comprovar a aquiescência expressa exigida pela lei. A mera referência a "retorno do advogado" ou à ciência do "setor jurídico", desprovida de conteúdo objetivo e manifestada por funcionária administrativa, não traduz anuência inequívoca, tampouco revela concordância com eventual renúncia de honorários.

Os honorários sucumbenciais fixados judicialmente constituem crédito autônomo do advogado, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil e do art. 24 do Estatuto da Advocacia.

Essa autonomia jurídica impede que eventual transação celebrada entre credor e devedor, sem a participação ou anuência expressa do patrono, suprima, reduza ou modifique a verba honorária.

A agravante invoca os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório na tentativa de legitimar a suposta inclusão dos honorários no acordo celebrado. Todavia, tal construção não encontra amparo fático nem jurídico. Com efeito, não houve qualquer comportamento contraditório por parte dos agravados, tampouco promessa direta dos patronos ou manifestação de renúncia à verba honorária. A ausência de aquiescência expressa não pode ser artificialmente convertida em violação à boa-fé.

Não se pode perder de vista que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme dispõe o art. 85, §14, do Código de Processo Civil, destinando-se à subsistência do profissional e de sua família. Permitir que acordos celebrados sem a participação do advogado afetem seus honorários implicaria grave violação à dignidade da profissão e ao direito fundamental à remuneração justa pelo trabalho prestado.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026